Tribunal: TCU
Processo: 047.381/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2042/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 516/2020, promovido pela Superintendência Regional do Dnit no Paraná (SRDNIT/PR), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de Gestão da Manutenção da Frota de Veículos; Considerando que as alegações trazidas pelo representante foram discutidas pela secretaria instrutora à peça 5; Considerando que, das alegações da representante, somente aquela que diz respeito à utilização da garantia para pagamento dos trabalhadores vinculados ao contrato (item 14.1.2 do edital) constituiria falha; Considerando que a previsão da utilização da garantia para pagamento dos trabalhadores vinculados ao contrato somente se aplica a contratações com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o que não é o caso do Pregão Eletrônico 516/2020 (art. 64 da IN-Seges/ME 5/2017); Considerando que, pelo fato de o item 14.1.2 ser inaplicável no caso concreto, a sua previsão no edital, embora constitua falha, não macula o certame; Considerando que, por meio de despacho à peça 7, foi indeferido o pedido de cautelar formulado pela representante; Considerando inexistir para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições, cabendo ao interessado demonstrar, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do art. 282 do Regimento Interno/TCU, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 5) à SRDNIT/PR e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 047.381/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Superintendência Regional do Dnit no Paraná - SRDNIT/PR 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Marcelo de Oliveira Lima (283.405/OAB-SP) e outros, representando Link Card Administradora de Benefícios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo advogado Felipe Fagundes de Souza, de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos autos, considerando que a pleiteante figura dentre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.6.2. dar ciência à Superintendência Regional do DNIT no Paraná - SR-DNIT/PR, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no PE 516/2020, para que sejam adotadas medidas internas cabíveis ao caso presente e com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. a aplicação do item 14.1.2 do edital, o qual dispõe que a Administração contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato, é incompatível com o regime de contratação objeto do certame, em afronta ao disposto no art. 64 da IN Seges/MP 5/2017, o qual prevê tal medida apenas nos casos dos contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.